Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS LESÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a autoria da violência física à vítima, mas, inexistindo nos autos prova técnica comprovando as lesões sofridas, não pode subsistir a condenação pelo crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, devendo ser desclassificada a imputação para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, da Lei no 3.688/1941, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para desclassificar o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9, Código Penal) para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21, da Lei de Contravenções Penais), c/c artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, fixando a pena em 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial aberto.